Tribunal: TJMT
Processo: 1003640-15.2022.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE BERNARDO BRITO - CPF: 949.642.621-20 (RECORRENTE), GEICILANE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 549.018.472-87 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003640-15.2022.8.11.0010

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente:

MARLENE BERNARDO BRITO

Recorrido:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO E CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DE ALUDIDO SERVIÇO. TERMO DE CESSÃO APRESENTADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inicialmente, não há se falar em incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, porquanto o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza a conclusão de que houve relação contratual firmada entre as partes.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula declaração de inexistência de débito de R$ 3.440,19 (três mil, quatrocentos e quarenta reais e dezenove centavos) com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e reparação por danos morais, uma vez que sustenta que não possui relação jurídica com a instituição financeira demandada capaz de ensejar a negativação.

3.

Caso em que o Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da negativação, uma vez que trouxe Contrato e Termo de Adesão ao cartão de crédito OUROCARD, nos quais constam a assinatura da Recorrente, demostrando a relação jurídica havida entre as partes, bem como o Termo de Cessão de Crédito da empresa BANCO DO BRASIL S/A para a Recorrida, demonstrando a validade da transação, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

4.

Destaco, ainda, que a relação jurídica firmada entre as partes foi omitida pela parte autora em sua peça inicial, ofendendo assim os princípios do contraditório e ampla defesa.

5.

Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

6.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes, a validade da cessão de crédito havida, bem como a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I, do CPC.

7.

Na espécie, diante da existência da contratação e a legalidade cobrança, não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

10.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023